Tribunal: TJPA
Processo: 0002196-75.2008.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2022-07-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002196-75.2008.8.14.0040

APELANTE: ZUCATELLI EMPREENDIMENTOS LTDA.

APELADO: L. P. VASCONCELOS - ME

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0002196-75.2008.8.14.0040

APELANTE:
ZUCATELLI EMPREENDIMENTOS LTDA.

ADVOGADO:
TICIANA RACHEL DE OLIVEIRA MENDES E OUTROS

APELADO:
ZUCATELLI EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. HIPÓTESE DO ART. 485, III DO CPC/15. NECESSÁRIA A PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 485, §1º DO CPC/15. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I – No presente caso, o julgador singular deixou de proceder a intimação pessoal da parte, a que se refere o §1º do art. 485 do CPC, motivo pelo qual se justifica a anulação da sentença, em função da inobservância de tal formalidade legal.

IV - Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito no primeiro grau.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0002196-75.2008.8.14.0040

APELANTE:
ZUCATELLI EMPREENDIMENTOS LTDA.

ADVOGADO:
TICIANA RACHEL DE OLIVEIRA MENDES E OUTROS

APELADO: L. P. VASCONCELOS - ME

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por ZUCATELLI EMPREENDIMENTOS LTDA em face de sentença da 1ª Vara de Parauapebas, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de

L. P. VASCONCELOS - ME.

A sentença extinguiu o processo sem resolução de mérito, conforme os moldes do art. 485 incisos I e III do CPC/15.Considerando o julgador que as partes foram intimadas para se manifestarem sobre o resultado do Bacenjud, mas restaram inertes.

Inconformado, o apelante aduziu que a sentença deveria ser cassada em função de o julgador não ter observado a imprescindibilidade da intimação pessoal da parte antes da extinção do feito com base no art. 485, III do CPC15.
Requereu o provimento do recurso para que o processo retomasse seu curso no 1º grau.

Sem contrarrazões – id n 2564579 - Pág. 6

É o relatório.

À secretaria, para inclusão do feito em pauta de julgamento, VIA PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0002196-75.2008.8.14.0040

APELANTE:
ZUCATELLI EMPREENDIMENTOS LTDA.

ADVOGADO:
TICIANA RACHEL DE OLIVEIRA MENDES E OUTROS

APELADO:
ZUCATELLI EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por ZUCATELLI EMPREENDIMENTOS LTDA em face de sentença da 1ª Vara de Parauapebas, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de ZUCATELLI EMPREENDIMENTOS LTDA.

Conheço do recurso, estando presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, ressaltando que a presente análise será realizada sob o prisma do CPC/15, tendo em vista que a sentença foi prolatada sob a égide deste diploma legal.

Busca o recorrente a desconstituição da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, III do CPC/15, considerando que o juízo singular não promoveu a previa intimação pessoal da parte, nos moldes do art. 485, §1º do CPC.

A hipótese de extinção do processo, sem resolução do mérito, pelo abandono da causa, está prevista no art. 485, III, do CPC (antigo art. 267, III, do CPC/73),
in verbis
:

“Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando:

(...);

III -
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...);

§ 1º
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

(...)”.

A norma acima referenciada evidencia a exigência de duas situações para a caracterização do abandono da causa, ou seja, a inércia da parte após ser intimada para promover atos e diligências no prazo de 30 dias e a intimação pessoal do autor para suprir a falta em 5 dias. No entanto, o julgador singular deixou de proceder a intimação pessoal da parte, a que se refere o §1º do art. 485 do CPC, motivo pelo qual se justifica a anulação da sentença, em função da inobservância de tal formalidade legal.

No caso em tela após o resultado da pesquisa via Bacenjud, a parte foi intimada , por meio do seu patrono, para se manifestar sobre tal resultado, e, posteriormente houve certidão afirmando que não houve a devida manifestação e por conseguinte o feito foi extinto sem resolução de mérito, sendo, então, inobservada a norma do §1º do art. 485 do CPC/15, portanto,

patente a anulação da sentença.

Por todo o exposto, conheço do recurso
DOU PROVIMENTO
à apelação para o fim de desconstituir a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

Belém, de de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 08/08/2022